Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005487-43.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. RECURSO DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DISCREPÂNCIA MÍNIMA ENTRE A TAXA CONTRATADA E A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO. INÉRCIA PROLONGADA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA PLEITEADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de crédito pessoal consignado vinculado ao INSS, celebrado com instituição financeira, sob o argumento de que a medida possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da demanda.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de tutela recursal para suspender as cobranças consideradas excessivas, com base na alegada abusividade dos juros remuneratórios, que superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) reconhecimento do perigo de dano decorrente do prejuízo financeiro contínuo, do risco de negativação e do comprometimento da subsistência da agravante; (iii) inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de hipossuficiência técnica e econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; (ii) examinar se a diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado configura abusividade apta a demonstrar a probabilidade do direito; (iii) aferir se o perigo de dano está demonstrado; (iv) analisar o momento processual adequado para a deliberação sobre a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos requisitos é suficiente para obstar o deferimento da medida.
5. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários depende da caracterização da relação de consumo e da demonstração cabal da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, na forma da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A discrepância mínima entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não configura, ao menos em sede de cognição sumária, a excepcionalidade exigida para autorizar a revisão judicial, por demandar apreciação aprofundada com dilação probatória e instauração do contraditório pleno.
7. O perigo de dano não está demonstrado quando o contrato vigora por período expressamente reconhecido pela parte sem que ela tenha buscado a tutela jurisdicional, pois o periculum in mora pressupõe risco atual, concreto e iminente, incompatível com a inércia prolongada do titular do direito.
8. A modalidade de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário submete os descontos aos limites da margem consignável estabelecidos em lei, circunstância que mitiga a alegação de prejuízo financeiro contínuo e de risco à subsistência do mutuário.
9. Tem natureza satisfativa a tutela de urgência que suspende os descontos considerados excessivos para limitá-los ao patamar que o autor entende devido, pois equivale à antecipação do próprio resultado buscado ao final do processo, e não a medida conservatória destinada a preservar o resultado útil do feito.
10. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor deve ser apreciada na fase de saneamento, momento em que o magistrado disporá de melhores elementos para deliberar sobre a pertinência da medida, após o desenvolvimento regular do contraditório e a análise das provas produzidas e requeridas pelas partes, ocasião em que poderá verificar a pertinência destas últimas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005487-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ROSALVA MARIA DE SOUZA - CPF: 378.165.861-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. RECURSO DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DISCREPÂNCIA MÍNIMA ENTRE A TAXA CONTRATADA E A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO. INÉRCIA PROLONGADA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA PLEITEADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de crédito pessoal consignado vinculado ao INSS, celebrado com instituição financeira, sob o argumento de que a medida possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da demanda.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de tutela recursal para suspender as cobranças consideradas excessivas, com base na alegada abusividade dos juros remuneratórios, que superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;
(ii)
reconhecimento do perigo de dano decorrente do prejuízo financeiro contínuo, do risco de negativação e do comprometimento da subsistência da agravante;
(iii)
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de hipossuficiência técnica e econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
examinar se a diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado configura abusividade apta a demonstrar a probabilidade do direito;
(iii)
aferir se o perigo de dano está demonstrado;
(iv)
analisar o momento processual adequado para a deliberação sobre a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos requisitos é suficiente para obstar o deferimento da medida.

5. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários depende da caracterização da relação de consumo e da demonstração cabal da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, na forma da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A discrepância mínima entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não configura, ao menos em sede de cognição sumária, a excepcionalidade exigida para autorizar a revisão judicial, por demandar apreciação aprofundada com dilação probatória e instauração do contraditório pleno.

7. O perigo de dano não está demonstrado quando o contrato vigora por período expressamente reconhecido pela parte sem que ela tenha buscado a tutela jurisdicional, pois o
periculum in mora
pressupõe risco atual, concreto e iminente, incompatível com a inércia prolongada do titular do direito.

8. A modalidade de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário submete os descontos aos limites da margem consignável estabelecidos em lei, circunstância que mitiga a alegação de prejuízo financeiro contínuo e de risco à subsistência do mutuário.

9. Tem natureza satisfativa a tutela de urgência que suspende os descontos considerados excessivos para limitá-los ao patamar que o autor entende devido, pois equivale à antecipação do próprio resultado buscado ao final do processo, e não a medida conservatória destinada a preservar o resultado útil do feito.

10. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor deve ser apreciada na fase de saneamento, momento em que o magistrado disporá de melhores elementos para deliberar sobre a pertinência da medida, após o desenvolvimento regular do contraditório e a análise das provas produzidas e requeridas pelas partes, ocasião em que poderá verificar a pertinência destas últimas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROSALVA MARIA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral
(processo no 1000088-24.2026.8.11.0003), movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Na
origem
, a agravante ajuizou ação revisional de contrato de crédito pessoal consignado do INSS (n. 218592080), celebrado em 22/abril/2021, no valor de R$ 845,12, parcelado em 84 prestações mensais de R$ 20,46, com juros de 1,94% ao mês (25,93% ao ano). Sustentou a abusividade dos juros remuneratórios, por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, de 1,66% ao mês (21,90% ao ano), e requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças consideradas excessivas, a inversão do ônus da prova e a condenação do réu por danos morais.

A
decisão agravada
(id. 219655356) indeferiu os pedidos de tutela de urgência, sob o fundamento de que possuem natureza satisfativa e se confundem com o mérito da demanda, o que demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária (id. 219655356).

Inconformada, a agravante, requer em suas
razões recursais
, a concessão de tutela recursal para que se determine a reforma da decisão agravada. Alega a probabilidade do direito com base nos indícios de abusividade contratual e na discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado. Sustenta o perigo de dano pelo prejuízo financeiro contínuo, pelo risco de negativação e pelo comprometimento de sua subsistência.

Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de hipossuficiência técnica e econômica.

Consta dos autos que, previamente ao ajuizamento da demanda, houve audiência de conciliação no Procon Municipal de Rondonópolis em 24/novembro/2025, sem êxito na composição entre as partes. A gratuidade da justiça foi concedida à agravante pelo juízo de primeiro grau.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 346898857).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões
(id. 354895387).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as matérias suscitadas por
Rosalva Maria de Souza
cingem-se à alegada presença dos pressupostos legais da tutela de urgência indeferida, à suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de crédito pessoal consignado em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ao perigo de dano decorrente do prejuízo financeiro contínuo e do risco de negativação, bem como à inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

As pretensões recursais não merecem acolhimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, além da reversibilidade dos efeitos da medida pleiteada.

A pretensão da agravante restringe-se a obter a suspensão das cobranças que reputa excessivas, correspondentes à parcela dos encargos que supera a taxa média de mercado, medida que implicaria a limitação imediata dos descontos consignados ao patamar por ela considerado devido. O Juízo singular indeferiu o pedido ao reconhecer que a medida possui natureza satisfativa e se confunde com o próprio mérito da demanda.

A decisão agravada merece confirmação.

No que concerne à probabilidade do direito, a tese de abusividade dos juros remuneratórios não se apresenta suficientemente plausível neste momento processual. O contrato de crédito pessoal consignado vinculado ao INSS (n. 218592080), celebrado em 22/abril/2021, prevê juros remuneratórios de 1,94% ao mês (25,93% ao ano), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, segundo a própria agravante, correspondia a 1,66% ao mês (21,90% ao ano) à época da contratação, diferença de apenas 0,28 ponto percentual mensal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados superarem a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. O Tema 27 dos recursos repetitivos é expresso ao condicionar a revisão das taxas de juros à demonstração cabal da abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1o), ante as peculiaridades do caso concreto. No mesmo sentido, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça consolida que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A discrepância de 0,28 ponto percentual mensal entre a taxa contratada e a média de mercado não configura, ao menos nesse momento da tramitação processual, a excepcionalidade exigida para autorizar a revisão judicial. A eventual abusividade reclama apreciação aprofundada, com dilação probatória e instauração do contraditório pleno, providências que dependem do desenvolvimento do processo de conhecimento.

Quanto ao perigo de dano, a configuração do requisito também não se mostra demonstrada. O contrato foi celebrado em abril de 2021, de modo que a cobrança dos encargos ora questionados alcança quase cinco anos de vigência sem que a agravante tenha buscado a tutela jurisdicional.

A propositura da ação somente em janeiro de 2026 é circunstância objetiva que contradiz a alegação de urgência, porquanto o
periculum in mora
pressupõe risco atual, concreto e iminente, incompatível com a inércia prolongada do titular do direito.

Acrescente-se que a modalidade de empréstimo, crédito consignado vinculado a benefício previdenciário do INSS, submete os descontos aos limites da margem consignável estabelecidos em lei. As parcelas mensais de R$ 20,46 são descontadas diretamente do benefício e observam o teto legal de comprometimento de renda, circunstância que mitiga substancialmente a alegação de prejuízo financeiro contínuo e de risco à subsistência da agravante.

Há, ainda, a questão da natureza satisfativa da tutela pleiteada.

A suspensão dos descontos na parcela considerada excessiva equivale, na prática, à antecipação do resultado que a agravante busca ao final do processo, qual seja, a limitação dos encargos ao patamar que entende devido.

Não se está, portanto, diante de medida conservatória destinada a preservar o resultado útil do processo, ao contrário, o deferimento do pedido implicaria o adiantamento do mérito antes de qualquer análise aprofundada das alegações deduzidas. A ausência de qualquer dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil obsta o deferimento da tutela de urgência.

O pedido de inversão do ônus da prova, fundado no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco comporta acolhimento nesta sede.

O Juízo singular não rejeitou o pleito de forma definitiva, mas diferiu sua apreciação para a fase de saneamento, momento em que o magistrado disporá de melhores elementos para avaliar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, circunstâncias que somente se evidenciam com mais nitidez após o desenvolvimento regular do contraditório e a análise das provas produzidas e requeridas pelas partes, ocasião em que poderá verificar a pertinência destas últimas.

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto à agravante decorrente da postergação da análise para a fase de saneamento, momento processual ordinariamente reservado à definição da distribuição do ônus da prova.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ROSALVA MARIA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026